Tribunal: TJMT
Processo: 1028827-97.2020.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028827-97.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JULIA GABRIELA ALVES FORTES - CPF: 059.523.621-92 (APELANTE), JULIA GABRIELA ALVES FORTES - CPF: 059.523.621-92 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (REPRESENTANTE), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), JULIA GABRIELA ALVES FORTES - CPF: 059.523.621-92 (APELADO), JULIA GABRIELA ALVES FORTES - CPF: 059.523.621-92 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS (APELANTE), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA CAROLINA MARTINS COSTA - CPF: 023.350.811-28 (ADVOGADO), ANA CAROLINA MARTINS COSTA - CPF: 023.350.811-28 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS (EMBARGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JULIA GABRIELA ALVES FORTES - CPF: 059.523.621-92 (ADVOGADO), JULIA GABRIELA ALVES FORTES - CPF: 059.523.621-92 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHIDO O EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – SEGURO DE VIDA – NEGATIVA INJUSTIFICADA AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA DESDE A CONTRATAÇÃO – SÚMULA 632 DO STJ – JUROS DE MORA – RELAÇÃO CONTRATUAL – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO –
OMISSÃO
– VÍCIO EXISTENTE –
EMBARGOS ACOLHIDOS.

No caso, a correção monetária referente a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento, conforme disposição da Súmula nº 632 do STJ e os juros moratórios devem incidir a partir da citação.

Verificada a existência de omissão no acórdão embargado, o acolhimento dos declaratórios é a medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS contra o acórdão, de Id. n.º 204120150, proferido por esta e. 3ª Câmara Cível, que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação Cível nº 1028827-97.2020.8.11.0041.

Em suas razões, de Id. n.º 205273698, a embargante aduz a existência de omissão no acórdão embargado, no que se refere à incidência da correção monetária e dos juros de mora.

Requer o acolhimento dos embargos, para que seja sanado o vício apontado, determinando a incidência da correção monetária e dos juros de mora a partir do arbitramento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Analisando o caderno processual, verifico que, realmente, houve a omissão indicada pela embargante, assim, o seu saneamento é a medida que se impõe.

Todavia, esclareço que não há efeito infringente ao julgado, pois a questão abordada reveste-se de caráter de ordem pública.

No caso, a correção monetária é devida desde a celebração do contrato, vez que coaduna com a jurisprudência pátria, e inclusive, com a Súmula n.º 632 do STJ, a qual dispõe que
“nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento”
, todavia, havendo renovações sucessivas e, como cada uma é considerada uma nova contratação com novo capital segurado, a data da última renovação/contratação será o marco inicial da correção monetária, como só a hipótese dos autos.

A propósito, assim já se manifestou este Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DAS SEGURADORAS – PRELIMINAR REJEITADA - SEGURO DE VIDA EM GRUPO - INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL POR ACIDENTE (IPA) – INSURGÊNCIA EM RELAÇÃO AO QUANTUM INDENIZATÓRIO – VERBA A SER ARBITRADA PROPORCIONALMENTE AO GRAU DA LESÃO – PREVISÃO EXPRESSA NAS CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO – CONTRATO COM MÚLTIPLAS RENOVAÇÕES – BASE DE CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO SERÁ O CAPITAL SEGURADO ATUALIZADO – CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDE A PARTIR DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO – COSSEGURO – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS COSSEGURADORAS – SUCUMBÊNCIA MANTIDA - RECURSOS DO AUTOR E DAS REQUERIDAS PARCIALMENTE PROVIDOS – OMISSÃO VERIFICADA – EMBARGOS PROVIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES. O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado. Verificada a existência de vício na decisão embargada, necessário o seu suprimento, no caso sem efeitos infringentes.” (TJ-MT 00253947820158110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 25/01/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/01/2023)

Atinente ao índice de correção monetária, resta expresso nas condições gerais do contrato (Id. 185825180), que deve incidir o IGP-M/FGV e, no caso de sua extinção, será adotado o IPCA-IBGE, vejamos:

14.3. Com aplicação de atualização monetária: O capital segurado e prêmios de cada seguro serão atualizados anualmente, com base na variação do IGP-M/FGV - Índice Geral de Preços para o Mercado da Fundação Getúlio Vargas, acumulado dos últimos 12 (doze) meses que antecedem o mês anterior ao aniversário da data de contratação do seguro individual. Em caso de extinção do índice pactuado será adotado o IPCA-IBGE/Índice de Preço ao Consumidor Amplo/Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.

No que tange os juros moratórios, devem incidir a partir da citação, por tratar-se de relação contratual.

A propósito, eis o entendimento do e. STJ,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VEÍCULO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ DE TERCEIRO CONDUTOR. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. 1.- Segundo a jurisprudência deste Tribunal, a culpa exclusiva de terceiro na ocorrência de acidente de trânsito, por dirigir embriagado, não é causa da perda do direito à indenização, por não configurar agravamento do risco imputável à conduta do próprio segurado.
2.- Nas obrigações contratuais, os juros de mora devem incidir a partir da citação
. 3.- Agravo Regimental parcialmente provido”. (AgRg no REsp 1.404.981/MG, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/12/2013, DJe 19/12/2013 - grifou-se)

Desse modo, merecem ser acolhidos os aclaratórios.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO dos embargos de declaração e os
ACOLHO
para que incida sobre a indenização fixada, a correção monetária pelo IGP-M/FGV e, no caso de sua extinção, o IPCA-IBGE, desde a data da última renovação/contratação do seguro, conforme disposição da Súmula nº 632 do STJ e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2024